Tribunal: TJDFT
Processo: 0707487-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707487-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COLUMBIA GRAFICA E EDITORA LIMITADA - ME AGRAVADO: SILVIO MARCOS COSME DE MENEZES DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR